Tribunal: TJMT
Processo: 0000222-09.2004.8.11.0078
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000222-09.2004.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuições de Melhoria]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (REPRESENTANTE), MAURA MOREIRA KARAZIAKI (APELADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA – EXTINÇÃO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS AO MUNICÍPIO – IMPOSSIBILIDADE – FAZENDA PÚBLICA ISENTA NOS TERMOS DO ART. 3º, I DA LEI ESTADUAL Nº 7603/2001 E ART. 460 DA CNGC/MT - HONORÁRIOS EM FAVOR MUNICIPALIDADE – CABIMENTO – PRECENTES DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do artigo 3º, I, da Lei 7.603/2001 e do art. 460 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (CNGC), a União, o Estado e
Municípios são isentos do pagamento de custas e despesas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto pela quitação extrajudicial do débito.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Sapezal/
MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 0000222-09.2004.8.11.0078

movida contra
MAURA MOREIRA KARAZIAKI
, extinguiu o feito nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil, condenou a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais e deixou de fixar honorários advocatícios.

Nas razões recursais, sustenta que não deu causa a ação e não possui responsabilidade sobre as despesas dela decorrentes.

Aduz que nos termos do art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2001 e do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública é isenta de custas e despesas processuais.

Alega que faz jus ao recebimento de honorários, com base no princípio da causalidade.

Sem contrarrazões.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, via de consequência, afastar a condenação ao pagamento das custas processuais e fixar honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
ajuizou, em
18/12/2000
, a Ação de Execução Fiscal nº 0000222-09.2004.8.11.0078

em desfavor de
MAURA MOREIRA KARAZIAKI
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Contribuição de Melhoria, inscrito na
CDA nº 251/1999,
que alcançava a importância de R$ 2319,00 (dois mil, trezentos e dezenove reais) no ajuizamento da demanda.

Em 19/12/2000, o Magistrado
a quo
determinou a citação da executada, que restou exitosa em 31/09/2021.

Em 08/09/2016, a exequente informou a quitação integral do débito por parte da devedora e requereu a extinção do executivo fiscal.

Em 25/10/2019, o Magistrado
a quo
acatou o pedido e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, condenando a Fazenda Pública ao pagamento das custas processuais, mas não fixou a verba honorária.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, insurge a Fazenda Pública quanto a condenação ao pagamento das despesas processuais.

Razão lhe assiste.

Nos termos do artigo 3º, I, da Lei 7.603/2001 e do art. 460 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça (CNGC), a União, o Estado e
Municípios são isentos do pagamento de custas e despesas, vejamos:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas: I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Art. 460. Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM. § 1º A isenção prevista no item anterior não alcança as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas a que se refere, do reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora. § 2º As despesas com diligências dos Oficiais de Justiça, correios e fotocópias serão suportadas pela Fazenda Pública Federal e Municipal, por não constituírem custas ou emolumentos.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - APELO DO MUNICÍPIO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 7.603, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2001 - MULTA COMINATÓRIA - AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

O ente municipal é isento do recolhimento de custas e despesas processuais, nos termos do artigo 3º, I, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Demonstrada que a imposição de multa cominatória ao Poder Público, importa na oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente pela consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE HIGIENE - NECESSIDADE DEMONSTRADA - PARAPLEGIA - SEQUELAS UNIRÁRIAS E INTESTINAIS - ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - FÁRMACOS FORNECIDOS DE ACORDO COM A LISTA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO SUS - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO - ASTREINTES - EXTIRPADA - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). (N.U 0002597-67.2015.8.11.0087, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Assim, não há que falar em condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

No que tange a fixação de honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação nos casos em que o executivo fiscal for extinto pela quitação extrajudicial do débito, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1.
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.
2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. 3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo. 4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1802663/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019)

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.
Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor. Recurso provido.
(N.U 0000893-52.2014.8.11.0055, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Com efeito, deve a sentença ser retificada para a fixação de honorários em favor do apelante.

No que tange ao quantum a ser fixado, os §§ 2º e 3º do artigo 85 do
Códex
Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso dos autos o valor da causa é inferior a
200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3º, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser retificada, para fixar
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios
estabelecidos no
art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para isentar a apelante das custas processuais e condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021